Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. IMPOSIÇÃO DE NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Habeas Corpus impetrado de próprio punho no qual o paciente/impetrante requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime.
2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que o pedido não teria sido submetido ao Juízo da execução e que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância.
3. Não examinado o pleito pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.
4.Ordem denegada.